Tribunal: TJBA
Processo: 0502108-43.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502108-43.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANGELICA DE SOUZA Advogado(s): VITOR ARAUJO DE SOUZA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DA LIMINAR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 302 DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito tem como consequência lógica e automática a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, independentemente de manifestação expressa. A natureza precária da medida liminar a submete à condição de ser confirmada por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso. O princípio consagrado no art. 309, III, do CPC, aplicável por analogia, reforça que a eficácia da tutela provisória cessa com a extinção do processo sem julgamento de mérito. 2. DO DEVER DE RESSARCIR. A parte que se beneficia da efetivação da tutela de urgência responde objetivamente pelos prejuízos que a medida causar à parte adversa, caso venha a ser revogada. Inteligência do art. 302 do CPC. Tendo a Apelante dado causa à extinção do feito originário, deve ressarcir a Apelada pelos valores despendidos. 3. DO ÔNUS DA PROVA. Cabia à Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera alegação de existência de autorização administrativa prévia não afasta a responsabilidade decorrente da judicialização da demanda e da posterior revogação da medida liminar obtida. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0502108-43.2015.8.05.0150, em que figuram como apelante MARINALVA ANGÉLICA DE SOUZA e como apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto